Tribunal: TJBA
Processo: 0508964-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508964-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IAGO FREITAS DA SILVA e outros

Advogado(s):
Defensor Público Bel. José Jorge de Lima

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. DELITO DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 158, §3º, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS COESOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONSONÂNCIA. PLEITO ATINENTE A DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DOSIMETRIA RETIFICADA. PENA REDIMENSIONADA. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM O REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DEFINITIVAS.

I –

Trata-se
de Apelaç
ão criminal
interposta por
PAULO ALBERTO AQUINO DA SILVA
e
IAGO FREITAS DA SILVA
, representados pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio do Defensor Público Bel. José Jorge de Lima,

em irresignação à sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a exordial acusatória, para condená-los pela prática do delito previsto no artigo 158, §§ 1º e 3º (1ª figura), c/c o artigo 14, I, com a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, h, todos do Código Penal, nos seguintes termos: 1)
IAGO FREITAS DA SILVA
à pena definitiva de
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato; 2)
PAULO ALBERTO AQUINO DA SILVA
à pena definitiva de
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

II –

Consoante se extrai da exordial acusatória,
“
Infere-se do caderno inquisitorial anexo que na madrugada do dia 18 de outubro de 2019, na ladeira do CIA, proximidades da SUDIC, nesta capital, os denunciados, em comunhão de desígnios e em poder de armas de fogo, mediante violência física e grave ameaça, após abordarem e conduzirem a vítima Erisvaldo Ribeiro da Cruz a diversos locais da cidade, subtraíram-lhe certa quantia em dinheiro, conforme testificam suas declarações. Consta que por volta das 4:00 da manhã, a vítima, comerciante de gêneros alimentícios, trafegava pela ladeira do CIA, proximidades da SUDIC, à bordo de seu veículo, uma Kombi, branca, placa OUX-2298, momento em que fora violentamente fechado por um outro veículo, GM ONIX, cor prata, conduzido por IAGO e tripulado por PAULO. Ambos abordaram ERISVALDO e, sob a mira de uma arma de fogo empunhada por PAULO, foi agredido no olho esquerdo com uma forte coronhada (laudo de fl. 20- 22), e arrastado até o banco traseiro do veículo ONIX, onde foi mantido rendido por PAULO, sentado ao seu lado, enquanto IAGO dirigia. Durante o trajeto, PAULO subtraiu de ERISVALDO a quantia de pouco mais de oitocentos reais que estava em um dos seus bolsos, além de ter sido indagado onde residia, pois tencionavam roubar sua residência. Em preparação à pretendida empreitada, ligaram para a esposa da vítima, EDLA, e informaram estar em poder de ERISVALDO, querendo o dinheiro que havia na residência. Ao se aproximarem da residência da vítima no bairro de Brotas, contudo, os acusados se viram obrigados a abandonar o intento, em razão de a vítima residir em um condomínio fechado, circunstância que dificultaria sobremaneira a invasão ao imóvel sem despertar a atenção de terceiros.Ato contínuo, após abastecerem o veículo em um posto na Avenida Dom João VI, bairro de Brotas, partiram na direção da avenida Paralela, onde estacionaram no Supermercado Extra e tentaram sacar, sem êxito, dinheiro em um caixa eletrônico. Frustrada a ação, se dirigiram a outro local, a loja de conveniência do posto “Menor Preço”, ao lado do supermercado, onde, desta feita, acompanhados da vítima que desembarcara do veículo, lograram efetuar dois saques, respectivamente nos valores de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais). Por fim, em poder de todo o montante subtraído ao longo da ação, os acusados se deslocaram para os fundos do Shopping Paralela, local onde a vítima fora abandonada.

”.

III –

Irresignado,
os Apelantes, assistidos por suas defesas técnicas, interpuseram o presente Recurso, pugnando, em síntese, em suas razões (
ID 65546221
), preliminarmente:
a)
declarar a inobservância do reconhecimento e consequente nulidade dos atos posteriores, ante a inobservância da sistemática do art. 226 do Código de Processo Penal, no mérito;
b)
a absolvição, nos temos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
;
c)
e que seja aplicada a pena mínima em razão da primariedade técnica reconhecida e com observância aos princípios aqui trazidos, em especial o da proporcionalidade e com real e isenta análise das circunstâncias do crime, suprimindo a valoração à fixação da reprimenda com os elementos já integrantes do tipo eliminando, desta forma, o
bis in idem
caracterizado, e a exacerbação verificada já na 1ªfase, mesmo reconhecendo provada a qualificadora do artigo 61, inciso ii, letra “h” (vítima maior de 60 anos), em observância aos pertinentes princípios, sobretudo o da proporcionalidade em relação apena base cominada ao delito imputado;
d)
a dispensa do pagamento da pena de multa cominada ambos, na ordem de 90 (noventa) dias, em razão da hipossuficiência dos recorrentes.

IV –
PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS REALIZADO NOS AUTOS
. Desde logo, é importante consignar que não merece prosperar a tese que o reconhecimento foi feito sem as formalidades legais mínimas, razão pela qual o ato deve ser reputado como nulo, tendo em vista que a condenação se baseou em robusto lastro probatório colhido na fase de instrução processual, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao contrário do que sustentado nas razões recursais, a palavra da vítima e da
s
testemunhas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial restaram corroboradas pelos demais substratos probatórios dos autos. No caso dos autos, embora o art. 226 do CPP, que dispõe acerca do procedimento de reconhecimento de pessoas, não tenha sido integralmente obedecido, verifica-se que o reconhecimento realizado pelo ofendido
a Erisvaldo Ribeiro da Cruz
fo
ra
corroborado por outros elementos de provas, os quais já seriam suficientes, por si sós, para sustentar o decreto condenatório.

V –
No caso em tela,
de uma
análise dos
Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de Paulo Alberto Aquino da Silva e de Iago Freitas da Silva os Recorrentes o foram reconhecidos pela vítima, que reconheceu os
A
pelantes como sendo os autores do delito; de forma firme e segura, tanto na fase policial quanto em juízo, sem margem de dúvida, aponta
n
do-
os
como
os
autor
es
do delito de extorsão qualificado
mediante a restrição da liberdade da vítima, e com
emprego
de arma de fogo, praticado em concurso de agentes. Outrossim na fase policial, os Recorrentes foram identificados por meio de câmeras de segurança dos locais em que passaram com a vítima. Após, ainda na delegacia, a vítima os reconheceu por meio fotografia; em Juízo, novamente os reconheceu durante a audiência, com absoluta certeza.

VI –

Vale salientar

que os autores do crime ligaram para a esposa da vítima para pedir resgate,
e
em razão disso o Delegado de
Polícia
solicitou à justiça o afastamento do sigilo telefônico da esposa, que a partir daí conseguiram o número de telefone que havia entrado em contato com ela, pois era o número de um deles, posteriormente identifica
n
do um número de telefone cadastrado em nome do Recorrente
PAULO ALBERTO AQUINO DA SILVA
. Considerando o arcabouço probatório demonstrado que fundamenta a sentença para além do reconhecimento, observa-se inexistir nulidade a ser declarada acerca do procedimento de reconhecimento. Por conseguinte, não há que se mencionar absolvição em razão desta possível nulidade,
uma
vez que a fundamentação para a condenação encontra-se apoiada em diversos outros meios probatórios. Conforme dito alhures, inexiste no caderno de processo eletrônico qualquer demonstração de eventual prejuízo à Defesa, incidindo ao caso o princípio do pás de
nullité sans grief
, com espeque no art. 563 do Código de Processo Penal que determina que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Ante o exposto, rejeit
a-se
a preliminar suscitada.

VII –

PLEITO ABSOLUTÓRIO NOS TEMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

Ao contrário do que aduz
em
os Apelantes, a materialidade e a autoria dos delitos de roubo e extorsão se encontram devidamente comprovadas
nos autos, conforme se extrai da
Portaria,
do
Laudo de Exame de Lesões Corporais,
das
Certidões de Ocorrência,
dos
Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de
PAULO ALBERTO AQUINO DA SILVA
e
IAGO FREITAS DA SILVA
,
das
declarações prestadas pela vítima em sede inquisitorial e em Juízo, e pelos depoimentos das testemunhas, em sede inquisitorial e judicial,
bem como
pelos demais elementos que compõem o
I
nquérito
P
olicial n.
º
008/2020 e, de igual forma, pela prova oral colhida na instrução processual.

VIII –

Rememore-se, por relevante, que, ao ser ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima ratificou de forma firme e segura os detalhes da violência sofrida.

I
X –
Ademais, como se pode inteligir, o Juízo primevo motivou o édito condenatório, indicando que, para além das declarações na fase inquisitiva e judicial da vítima, firme e coerente, a instrução probatória produziu também os testemunhos do Delegado de Polícia
Cleandro Pimenta Bastos Neto
, e da esposa da vítima
Edla Mendes Anunciação Bastos
, no sentido de que os Recorrentes, movidos pelo intuito de obter vantagem indevida econômica, agindo em concurso de agentes e com a utilização de arma de fogo, constrangeram e restringiram a liberdade de
Erisvaldo Ribeiro da Cruz
, utilizando violência e grave ameaça, através de coronhada na cabeça e ameaças de morte, momento em que, após desistirem de continuar a empreitada criminosa no apartamento do ofendido, por medo dos seguranças, deslocaram para os
caixas eletrônicos do posto de gasolina perto do Shopping Paralela, onde
constrangeram a vítima a
sacar mil e poucos reais da conta corrente, que tinha biometria; com êxito,
tentaram constranger ainda, levando a vítima para um cativeiro
atrás do Centro Administrativo, e ligaram para a sua esposa exigindo o resgate de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entretanto sem êxito.
L
ogo após, o abandonaram atrás do Shopping Paralela, no matagal,
pelo que terminaram cometendo o crime de extorsão, previsto no art. 158, §3º, do CPB, o que está cabalmente comprovado nos autos

X –
Nesse ponto,
cabe consignar que a obtenção da vantagem patrimonial é irrelevante para a configuração do crime de extorsão, conforme a inteligência da Súmula 96 do STJ. De todo modo,
in casu
, os Recorrentes chegaram a obter a vantagem econômica, na medida em que sacaram mil e poucos reais da
conta-corrente
da vítima.

XI –

Cabe pontuar que, nos delitos patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, exatamente como ocorreu no caso em análise. Precedentes
.

X –
Na hipótese dos autos, a versão apresentada pela testemunha policial é crível, e apoiada em elementos de prova produzidos na fase pré-processual, o que confirma, de forma segura, a responsabilidade dos Apelantes pelo delito de extorsão que lhe foram imputados na exordial acusatória. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado (v.g. STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Quinta Turma, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgado em 05/03/2020), deve-se conferir credibilidade aos depoimentos de policiais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, para fins de comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como de fundamentação do veredicto condenatório, sobretudo quando compatíveis às demais provas dos autos.

XI –

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório, eis que as provas carreadas aos autos dão conta, de modo cristalino, que os Apelantes
PAULO ALBERTO AQUINO DA SILVA
e
IAGO FREITAS DA SILVA
praticaram o crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Nesse contexto, a negativa de autoria suscitada se revela um elemento isolado nos autos, desprovido de qualquer valor probante, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos Apelantes como incursos nas sanções do art. 158, §§ 1º e 3º (1ª figura), c/c o artigo 14, I, com a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, h, todos do Código Penal, nos termos fixados na sentença proferida pelo Juízo primevo.

X
II
–
DOSIMETRIA
DA PENA DOS APELANTES
.
N
o tocante a
primeira fase
, o juízo
a quo
fixou a pena-base
dos Apelantes
em 8 (oito) anos de reclusão
, em virtude da valoração negativa de 05 (
cinco
) circunstâncias judiciais, qual seja, culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias do crime e consequências extrapenais do crime.
Com efeito,
a
vetorial culpabilidade foi desvalorad
a
corretamente.
N
ota-se que há, na conduta do
s
Apelante
s
, fatores além daquele esperado do tipo penal. A fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante, para valorar negativamente a vetorial
sob análise
, de que
“ter sido praticado na madrugada e mediante emboscada”
denota uma conduta com reprovabilidade exacerbada, tendo em vista que o Recorrente não se concentrou apenas em perpetrar as condutas previstas nas elementares, extrapolou em seu
modus operandi
praticando na madruga, onde teriam menos residência, bem como mediante emboscada, diminuindo a capacidade de resistência da
vítima
. Com relação a vetorial dos antecedentes, o magistrado primevo considerou
que
“
Segundo certidão cartorial de ID. 440365155, além da presente ação penal, o acusado ostenta contra si os seguintes processos criminais: 0541975-63.2019.8.05.0001 (3ª Vara de tóxicos - condenado - em grau de recurso); 0000058-83.2011.8.05.0072 (Vara Crime de Cruz das Almas - em prazo para alegações finais); 0503940-97.2020.8.05.0001 (baixado por litispendência); Execução Penal Provisória nº 20014430220218050001 (Ativa - referente ao processo nº 0541975-63.2019.8.05.0001)”
, entretanto, eventuais inquéritos e processos em andamento não possibilitam a exasperação da reprimenda (Súmula no 444 do STJ “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. (Terceira Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)
”. É caso, portanto, de fundamentação insuficiente.
Com relação
circunstância judicial relativa à personalidade, assinalou o sentenciante que
“Conforme certidão cartorial acima indicada, o réu demonstra forte inclinação para a prática de crimes de natureza patrimonial, salientando-se, inclusive, que, o mesmo foi preso dias após o fato apurado nestes autos pela prática de outro crime”.
Contudo
, verifica-se que
o Juízo
a quo

n
ão descreveu as particularidades do caso concreto ou indicou elementos idôneos bastantes a demonstrar a menor sensibilidade ético-moral do acusado. Da mesa forma que circunstância anterior é vedada a utilização de ações penais em curso para agravar a pena-base, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. É caso, portanto, de fundamentação insuficiente.
O vetor das circunstâncias do crime foi desvalorado corretamente
por ter observado que as circunstâncias concretas do presente caso demonstram que a ação desbordou da periculosidade própria do tipo, tendo em vista, utilização de arma de
f
ogo, bem como a exagerada violência empregada contra ela, que já havia sido subjugada pela arma utilizada pelo
R
ecorrente, mas, ainda assim, tomou uma coronhada na cabeça,
estando afinada com as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fundamentação está idônea, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, na hipótese de mais de uma causa de aumento, é possível valorá-la negativamente como circunstância judicial na análise da primeira fase da dosimetria da pena, permanecendo a outra causa de aumento na terceira fase. Nessa linha agiu com acerto em deslocar a causa de aumento do
emprego de arma
, para a vetorial circunstancias do crime na primeira fase, permanecendo na terceira fase somente o concurso de pessoas, uma vez que a restrição
da liberdade da vítima necessária para a obtenção da vantagem econômica, foi utilizada para qualificar o crime.
Por fim, as consequências do delito também foram exaustivamente apontadas em toda a instrução probatória, bem como na sentença criminal condenatória, de forma que ensejou um problema no olho esquerdo do declarante, onde toda manha amanhece inchad
o
, devido
à
agressão sofrida com o cano da arma, bem como traumas psicológicos advindos das ameaças de morte, que recebia, principalmente quando estava no cativeiro, bem como quando ligaram para a sua esposa.
Assim, demonstrada a inidoneidade da fundamentação para valorar negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes
e
da
personalidade,
redimensiona-se a pena-base,
mantendo a desvaloração dos vetores da
culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime,
e
utilizando
o aumento indicado pelo
critério matemático utilizado pelo Magistrado Sentenciante
(4,8 meses para cada circunstância desvalorada)
, em estrita observância ao princípio do
non reformatio in pejus
, fixa-se a pena-base, então,
em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e
04
(
quatro
) dias de reclusão
.
No tocante à
segunda fase
, conforme acertadamente reconheceu o Juízo primevo, em razão do reconhecimento da agravante do artigo 61, II, h, do CP (VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS)
, tendo utilizado a fração 6 meses para agravar a pena, em que pese
via de regra, seja
agravada
no patamar de
1/6 sob a pena-base, nos termos da jurisprudência pátria, assim

considerando as alterações formuladas na fase anterior, redimensiona-se a pena intermediária em
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e
04
(
quatro
) dias de reclusão
.
Na
terceira fase
da dosimetria, inexistindo causas de diminuição para quaisquer dos crimes, o Juízo primevo reconheceu, com acerto, a causa aumento de pena prevista no § 1º do artigo 158 do Código Penal, consistente no crime
cometido por duas ou mais pessoas
, aumentando as penas anteriormente dosadas no patamar de 1/3 (um terço). Todavia, considerando-se as correções formuladas nas duas fases anteriores da dosimetria, aplica-se a fração de 1/3 em face da incidência da causa aumento de pena prevista no § 1º do artigo 158 do Código Penal, redimensiona
ndo
-se a pena definitiva
dos Apelantes
para

10 (dez) anos, 0
2
(
dois
) meses e
25
(
vinte e cinco
) dias de reclusão
.
No entanto, mister redimensionar, de ofício, a pena de multa fixada na sentença, uma vez que ela deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, razão pela qual fica recalibrada para
24 (vinte e quatro) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
O regime inicial aplicado em sentença foi o fechado e assim se preserva, tendo em vista o prescrito no artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, uma vez que a pena fixada foi superior a 8 (oito) anos.
Incabível a substituição da pena (artigo 44, inciso I, do Código Penal), bem como a aplicação do
sursis
(artigo 77 do Código Penal), em ambos os casos por não estarem preenchidos os requisitos objetivos à concessão dos benefícios.
A realização de eventual detração penal passa a ser de competência do Juízo das Execuções Penais, conforme estabelece o art. 66, III, c, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

X
III
–
DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA
.

No caso concreto, embora o
s
Apelante
s
tenha
m
se declarado hipossuficiente
s
, não cabe o pleito de afastamento da pena de multa, uma vez que a sanção estipulada é de observância obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita, já que o art. 158 do Código Penal a prevê expressamente, de forma cumulada com a pena privativa de liberdade. Precedentes
.
Portanto, não há como prosperar o pedido de isenção, redução ou parcelamento quanto a pena de multa, por se tratar de sanção penal cogente e inexistir previsão legal para sua dispensa. Caso torne-se uma quantia irrazoável ao tempo do seu pagamento, poderá esta ser alterada conforme a situação econômica do agente, porém em Juízo de Execução Penal, que possui a competência para tal.

XI
V
–
Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

X
V
–
Recurso

CONHEC
IDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, com
o
redimensionamento da
s pena s definitiva s imposta s ao s Apelante s para
10 (dez) anos
,
0
2
(
dois
) meses e
25
(
vinte e cinco
) dias de reclusão
,
e o pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,

mantendo inalterados os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
0508964-09.2020.8.05.0001
, em que figuram, como Apelantes,
PAULO ALBERTO AQUINO DA SILVA
e
IAGO FREITAS DA SILVA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e

DAR
PROVIMENTO PARCIAL

ao
R
ecurso, com
o
redimensionamento da
s pena s definitiva s imposta s ao s Apelante s para

10 (dez) anos
,
0
2
(
dois
) meses e
25
(
vinte e cinco
)
dias de reclusão
,
e o pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,

mantendo inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07